Tribunal: STF
Processo: ARE 1273077
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. Distribuição de folhetos. Pretensão destinada à anulação de autuação por infração ao disposto no artigo 26 da Lei nº 14.517/07. Incidência da exceção prevista no § 2º, do referido dispositivo, que autoriza a distribuição gratuita de jornais e periódicos que se enquadrem na Lei Federal nº 5.250/67. Jornal devidamente registrado no 9º Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo. Multa anulada. Sentença reformada. Ação procedente. RECURSO PROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 18, 30, I, 37, da CF e ao princípio da presunção de veracidade e legitimidade dos atos da Administração.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei municipal nº 14.517/2007), decidiu pela nulidade da multa aplicada pelo Município de São Paulo.
    Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse mesmo sentido:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Estando em jogo, em última análise, a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (Código de Defesa do Consumidor; Decreto Federal 6.523/2008; e Portaria Ministerial n° 2.014/2008), não merece trânsito o recurso extraordinário. 2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.052.340-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator